Tribunal: STF
Processo: RE 1458142
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 11, pp. 2-4):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2 DO C. STJ. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DO AGRAVO RETIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. QUEDA DE ÁRVORE. CARACTERIZADA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PODA PREVENTIVA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO COMO ELEMENTO DO FATO DA ADMINISTRAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONFIGURAR A RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO POR OMISSÃO. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A DESTRUIÇÃO DO MURO E DA GRADE DA RESIDÊNCIA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 



     1.“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas ate 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"(STJ, Enunciado Administrativo 2). 



    2. Diante da ausência de reiteração do agravo retido em sede de apelação, não se conhece de referido recurso. 



    3. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no feito diante do dever de cuidado na prestação do serviço público. 



    4. "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (Constituição, artigo 37, § 6°). 



    5. "A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso" (STF, RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/03/2016, DJe-159 de 29/7/2016, publicado em 1/8/2016). 



    6. Para configurar a responsabilidade extracontratual objetiva do Estado três pressupostos são necessários: (i) a existência de fato administrativo - atividade ou conduta (comissiva ou °missiva) - a ser imputada ao agente do Estado; (ii) o dano - lesão a interesse jurídico tutelado, seja ele material ou imaterial e (iii) a relação de causalidade entre o fato administrativo e o dano, em que a vítima deve demonstrar que o prejuízo sofrido se original da conduta estatal, momento em que não é necessário demonstrar a existência de dolo ou culpa. 



    7. Ficou demonstrado pela discussão dos autos que houve omissão do Poder Público em atender o requerimento administrativo da Autora e realizar a poda preventiva de árvore em frente à residência desta. 



    8. Caracterizada a existência do dano e verificada a negligência do Poder Público quanto aos procedimentos de poda preventiva está caracterizada a relação de causalidade entre o dano e o fato da Administração - conduta omissiva do Poder Público. 



    9. Caracterizado o dano emergente, revela-se necessária a devida reparação dos danos materiais sofridos pela Auto a no que diz respeito às despesas com os reparos da grade e do muro destruídos pela queda da árvore. 



    10. "Ao arbitrar . o valor da indenização, além de observar os princípios da . razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito" (TJDFT, Acórdão n.933908, 20100110125854APO, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2 TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 179/183). 



    11. Agravo retido não conhecido. 



    12. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovida.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p.1).



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100, § 12 e 102, I, 'a' e § 2°, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, requereu-se “a aplicação do art. 1°-F da Lei 9.494/97 para corrigir o débito da Fazenda Distrital até o momento imediatamente anterior à expedição da requisição de pagamento” (eDOC 20, p. 9).



    A Corte a quo, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (eDOC 30, pp. 10-12):



    “APELAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ART. 1°F DA LEI 11.960/2009. RECURSO REPETITIVO. JUIZO DE REEXAME. ART. 1.040, II do CPC/2015. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior (art. 1.040, II do CPC/2015). 



    2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1°-F da Lei Federal 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Por outro lado, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, referido dispositivo revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CF. art. 5°, XXII), pois não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (STF: RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017; STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). 



    3. O art. 1°-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Contudo, para fins de correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os indices previstos no Manual de Cálculos da Justica Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no periodo posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: aplica-se a taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR. Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)



    4. Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação restaram expressamente definidos pelo acórdão recorrido na forma em que postula o Distrito Federal na via dos recursos especial e extraordinário.



    5. O reexame pelo órgão prolator da decisão recorrida, previsto no art. 1.040, II do CPC/2015, integra o incidente de julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivo. Desse modo, tem-se que o juizo de reapreciação pelo Tribunal inferior encontra-se circunscrito ao que restou impugnado no recurso interposto. Além disso, por questões principiológicas, entende-se que a reanálise deve obediência ao pedido recursal, pois, da mesma forma que não é possível melhorar a situação do recorrente extrapolando os limites pautados no recurso, também não se pode piorar a sua condição trazendo uma situação mais prejudicial do que aquela existente antes da interposição, contrariando o interesse recursal do recorrente.



    6. Caso em que, quanto aos juros moratórios, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, determinando a aplicação do indice oficial da caderneta de poupança, na forma do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, encontra-se em absoluta consonância quanto ao que restou definido pelas Cortes Superiores, tendo em vista se tratar, na hipótese dos autos, de condenação oriunda de relação jurídica não tributária. 



    7. Por outro lado, embora tenha sido determinada a incidência de correção monetária na forma do art. 1°-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09, que prevê a utilização do indice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, rever esse entendimento, para determinar a aplicação do IPCA-E - índice definido pelo STJ - importaria em reformatio in pejus. 



    8. Manutenção do acórdão proferido no julgamento da apelação.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJDFT admitiu o recurso extraordinário (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O recurso extraordinário tem como único pedido a incidência da TR (art. 1°-F da Lei 9.494/97) como fator de correção monetária até a expedição do precatório.



    Contudo, verifico a ausência de interesse recursal da parte ora recorrente, uma vez que a correção monetária, fixada na sentença e confirmada no acórdão dos embargos de declaração (eDOCs 7 e 15), reconheceu como critério de atualização aquele previsto no artigo 1º - F da Lei Federal 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal 11.960/2009.



    Constato, assim, a ausência de sucumbência do recorrente, nesse ponto, e, por conseguinte, a sua carência de interesse recursal, a inviabilizar o apelo extremo. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal. Agravo regimental não conhecido. (AI 756.640/RJAgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO RECURSAL ATENDIDA PELO TRIBUNAL A QUO . AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS (AI 545.790/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente